Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. DESCONFORMIDADE DA ÁREA EM RELAÇÃO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. DIFERENÇA A MENOR DA METRAGEM. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRETENSÃO DIRIGIDA AO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. ÁREA FALTANTE OCUPADA PELA VAGA VIZINHA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO AD CORPUS. METRAGEM MERAMENTE ENUNCIATIVA. PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A repetição dos argumentos já elencados no curso da demanda não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorreu no caso em análise. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A pretensão calcada na desconformidade da área de imóvel adquirido em relação à sua certidão de ônus deve ser formulada contra o vendedor, cabendo a este, eventualmente, o direito de regresso, a teor do art. 501 do Código Civil.
3. Inexistindo nos autos prova de vínculo jurídico entre as partes, uma vez que não foram as Rés/Apeladas que celebraram o contrato de compra e venda de imóvel com Autora/Apelante, bem como não demonstrado que uma das demandadas ocupa indevidamente os metros faltantes da vaga de garagem vizinha, pertencente à Recorrente, não há razões para se imputar às Rés qualquer responsabilidade pela diferença apresentada na metragem da vaga adquirida pela Autora, não havendo, assim, que se falar em perdas e danos relativas ao IPTU pago a maior ou mesmo aos aluguéis sobre a totalidade da área, inclusive porque, quanto a estes últimos, sequer há prova de efetivo prejuízo, tratando-se de dano hipotético.
4. Tratando-se de venda ad corpus, tem-se que a referência à metragem do imóvel se dá de forma meramente enunciativa, porquanto o bem é vendido como coisa certa e discriminada, levando-se em conta um todo concebido por suas confrontações e limites, de modo que a extensão da área adquirida mostra-se irrelevante para o negócio jurídico.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.